Tribunal: TJMT
Processo: 1024207-92.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024207-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO - CPF: 029.901.631-58 (ADVOGADO), J. P. M. DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 40.681.834/0001-24 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

J. P. M. DE CARVALHO LTDA

AGRAVADO
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

EMENTA.
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRETENSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS REVISADAS.
DESCABIMENTO.
ILEGALIDADE DO ÍNDICE DICETIP. ABUSIVIDADE DOS JUROS. ANATOCISMO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO COMPROVADOS.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação revisional de contrato bancário, a qual indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a autorizar o depósito judicial de valor que a parte autora entende devido, assegurar a manutenção da posse da pá-carregadeira financiada e impedir a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. A decisão foi fundamentada na ausência de probabilidade do direito alegado, diante da necessidade de dilação probatória para apurar supostas abusividades contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) reconhecer a hipossuficiência econômica da parte e conceder justiça gratuita; (
ii
) aplicar o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; (
iii
) declarar a ilegalidade da taxa DICETIP Over Extra Grupo como índice de correção monetária; (
iv
) reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados; (v) constatar a ocorrência de anatocismo ou capitalização indevida de juros; (vi) reconhecer a onerosidade excessiva do contrato; (
vii
) afastar a mora e autorizar a manutenção da posse do bem e o depósito judicial das parcelas no valor revisado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão que indeferiu tutela de urgência, conforme o art. 1.015, I, do CPC, não havendo supressão de instância.

A alegação de hipossuficiência econômica restou prejudicada em razão do adimplemento do preparo recursal.

A relação jurídica entre cooperativa e cooperado possui natureza associativa e não configura, em sede de cognição sumária, relação de consumo nos termos do art. 2º do CDC.

A simples invocação da Súmula 176 do STJ não evidencia a ilegalidade da taxa DICETIP como índice de correção monetária, exigindo demonstração técnica de abusividade, o que não se verificou.

Os juros remuneratórios pactuados (0,933099% ao mês) estão abaixo da média de mercado para a modalidade contratada, não sendo abusivos em análise preliminar.

A cláusula contratual prevê expressamente a capitalização mensal dos juros, estando em conformidade com os entendimentos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

A alegação de onerosidade excessiva baseia-se em cálculo unilateral da parte agravante, sem perícia técnica, sendo incabível a sua análise em sede de cognição sumária.

A descaracterização da mora depende da constatação de abusividade nos encargos cobrados, o que não se verifica neste momento processual.

A essencialidade do bem para a atividade empresarial não restou comprovada documentalmente e, isoladamente, não justifica a suspensão das garantias contratuais pactuadas.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não se admite a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O vínculo entre cooperativa de crédito e cooperado não configura, em regra, relação de consumo, afastando a aplicação do CDC.

A adoção da taxa DICETIP Over Extra Grupo como índice de correção monetária não é abusiva por si só, devendo a eventual ilegalidade ser demonstrada no caso concreto.

Juros remuneratórios pactuados abaixo da média de mercado não configuram abusividade.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada e a taxa anual contratada supera o duodécuplo da taxa mensal.

A onerosidade excessiva não se presume e exige apuração técnica, sendo inviável sua aferição em cognição sumária.

A mora não se afasta pela simples propositura de ação revisional ou pela alegação genérica de abusividade contratual.

A alegação de essencialidade do bem para a atividade empresarial exige comprovação documental e não afasta, por si só, os efeitos do inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 1.015, I; CC,
arts
. 336 e 591; CDC, art. 2º; Lei nº 5.764/1971, art. 79; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 176, Súmula 382, Súmula 539, Súmula 541, Tema Repetitivo 27, REsp 1.061.530, REsp 1.781.959, REsp 1108058

TJMT, 1023238-53.2020.8.11.0000, 1020002-20.2025.8.11.0000, 1023852-82.2025.8.11.0000, 1001443-11.2023.8.11.0024, 1018225-97.2025.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J P M DE CARVALHO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato n° 1000254-90.2025.8.11.0100, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

Trata-se de ação de revisão de contrato de financiamento ajuizada por J. P. M. DE CARVALHO EIRELI em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI UNIVALES MT/RO, devidamente qualificados.

Em sua peça inaugural, narra a parte autora que celebrou contrato de financiamento com a finalidade de adquirir uma pá-carregadeira, comprometendo-se a pagar em 60 parcelas. Alega que, embora tenha
pago
21 parcelas, o saldo devedor permaneceu excessivamente elevado, o que evidencia a onerosidade excessiva do contrato.

Diz que as taxas aplicadas, como a DI-CETIP OVER (EXTRA-GRUPO), ultrapassam a média de mercado e são nulas, o que resulta em cláusulas abusivas.

Aduz que o contrato em discussão se configura como contrato de adesão e que não houve transparência na apresentação das condições contratuais, o que viola os princípios do Código de Defesa do Consumidor, o qual entende aplicável ao caso.

Sustenta que houve capitalização indevida de juros, configurando prática de anatocismo, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, inclusive pela Súmula 121 do STF e pela Lei da Usura.

Afirma que, diante da abusividade dos encargos cobrados, não se configura a mora e, por isso, é indevida a busca e apreensão do bem objeto do contrato, sendo este essencial ao funcionamento da empresa, o que justifica sua impenhorabilidade.

Defende que, em razão da disparidade contratual, propõe novo plano de pagamento, com base em cálculo pericial, comprometendo-se a quitar o débito remanescente em 39 parcelas de R$ 9.556,80.

Requer, então, a concessão da tutela de urgência para: (a) Requer-se a autorização para que a parte autora pague mensalmente, em juízo, o valor de R$ 9.556,80, conforme cálculo revisional apresentado com base em método de juros simples (método de Gauss), reconhecendo que o valor ainda devido seria de R$ 241.619,79, (b) requer a manutenção da posse da pá-carregadeira, objeto do financiamento, (c) que a ré se abstenha de incluir o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes. Ao final, a revisão das cláusulas contratuais, a exclusão da taxa DI-CETIP, o afastamento da mora, a manutenção da posse do bem.

Indeferida a gratuidade da justiça, mas concedido à parte autora o direito de recolher
as
custas de forma parcelada, esta informou o pagamento da primeira parcela (id.

193750571).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Passo a fundamentar e
decidir
.

II-FUNDAMENTAÇÃO

II. 1- PROVIDÊNCIAS INICIAIS

Certifique-se
se parte autora efetuou o pagamento da
segunda
parcela das custas iniciais.

II. 2- SOBRE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

Quanto ao pedido de tutela antecipada, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
, ressalvando a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero
asseveram que seu pressuposto

“éa probabilidade do direito, istoé, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte”

(Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202).

No caso em apreço, o requerente alega a cobrança de juros e encargos abusivos. Todavia, as supostas abusividades e nulidades apontadas demandam dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, considerando que, em sede de cognição sumária, as disposições contratuais aparentam revestir-se de legalidade, uma vez que a parte demandante anuiu expressamente aos termos pactuados ao firmar o contrato.

Portanto, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
, e a fim de evitar que as disposições voluntariamente pactuadas entre as partes sejam indevidamente modificadas, deve-se,
até prova em contrário
, presumir a validade do contrato.

Quanto ao pedido de manutenção da posse e de não inclusão do nome da requerente nos cadastros de inadimplentes,
verifica-se que também não merece acolhimento
, uma vez que a
simples propositura da ação não afasta a caracterização da mora do autor
, nos termos da Súmula 380 do STJ.

Ainda, não se pode compelir o credor a deixar de utilizar dos meios legais para o recebimento do seu crédito em caso de mora.

Assim já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR QUE O DEVEDOR ENTENDE DEVIDO E PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DOS DADOS PEOAIS DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA DO CREDOR EM RECEBER - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DOS ARTS. 300 E SSSS. DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300, caput, do CPC, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. A parte credora não está obrigada a receber a prestação diversamente da forma em que fora pactuada (art. 336 do CC), de modo que as prestações devidas, não havendo concordância do credor, devem continuar sendo pagas no tempo e modo contratados até que haja inequívoca recusa do recebimento fundada em motivo caprichoso e injusto do credor
(TJ-MT 10232385320208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2021).

Quanto ao pedido de deferimento da consignação em pagamento, observa-se que o valor indicado pela autora é inferior àquele previsto no contrato.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça em análise do
REsp.
n° 1108058/DF, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, adotou o seguinte entendimento:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
CONTRATROBANCÁRIO.IMPROCEDÊNCIA.FINALIDADE
DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO.NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS REPECTIVOS MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO
CREDOR.DEMONSTRAÇÃO.OBRIGATORIEDADE.EFEITO
LIBERATÓRIO PARCIAL.NÃO CABIMENTO.CÓDIGO
CIVIL,ARTS
. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS.890 A 893, 896, 897 E 899.RECURSO REPRESENTATIDO DE CONTROVÉRSIA.CPC DE 2015.1. “A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento (artigo 336 do NCC)”. (Quarta Turma,
REsp.
1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime,
DJe
de 4.3.2011).2. O depósito de quanto insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberdade do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignação.
3.Tese
para os feitos dos
arts
. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC:
-“
Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional”.4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto.
(STJ-REsp: 1108058 DF 2008/0277416-2, Relator: Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 10/10/2018, S2 – Segunda Seção, Data de Publicação:
DJe
23/10/2018 RSTJ vol. 252 p. 580).

Desse modo, é inadmissível o deferimento da consignação de valor manifestamente inferior ao convencionado pelas partes, apurado com base em cálculo unilateral apresentado pela parte autora como parcela incontroversa (id. 185910826), antes mesmo da análise quanto à eventual abusividade das cláusulas contratuais.

Ressalte-se, ainda, que incumbia à parte autora comprovar que o credor recusou o recebimento do valor no tempo e modo contratados, o que não se verifica nos autos (§3º do art. 539 do CPC c/c art. 336 do Código Civil).

III-DISPOSITIVO

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.

Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ,

DESIGNE-SE
sessão de conciliação a se realizar pelo CEJUSC VIRTUAL, expedindo-se o necessário.

Após,
CITE-SE
a parte requerida para que compareça à solenidade supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado.

A parte ré deverá ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, na oportunidade.

Caso não possua interesse na autocomposição, deverá a parte demandada, informar por meio de petição, com antecedência de até 10 (dez) dias antes da audiência.

Designada a audiência,
INTIME-SE
o autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do CPC.

As partes poderão constituir representante, por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do CPC).

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado.

Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente encaminhada para este Magistrado para homologação.

Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).

Decisão publicada em gabinete.

Cumpra-se,
servindo a presente como
ofício
,
mandado
ou
carta precatória
.

Em suas razões recursais (ID. 301312993), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Hipossuficiência econômica e direito à justiça gratuita.

Aplicabilidade do CDC à relação jurídica;

Ilegalidade da taxa DICETIP Over Extra Grupo como índice de correção monetária;

Abusividade dos juros remuneratórios;

Ocorrência de anatocismo/capitalização indevida de juros;

Onerosidade excessiva do contrato;

Descaracterização da mora;

Essencialidade do bem para a atividade empresarial
e
pedido de depósito do valor incontroverso

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo-se a tutela de urgência para: a) autorizar o depósito judicial mensal no valor de R$ 9.556,80; b) assegurar a manutenção da posse da pá-carregadeira; c) determinar que a agravada se abstenha de incluir o nome da agravante nos cadastros de inadimplentes; e d) conceder o prazo de 60 dias para o primeiro depósito judicial.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Decisão (41472293)
– PJE 1º Grau
) e preparo recolhido (ID. 304807867).

Contrarrazões (ID. 311342390) alegando preliminarmente ofensa ao duplo grau de jurisdição por supressão de instância e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

J. P. M. DE CARVALHO LTDA

AGRAVADO
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

VOTO
–
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Da questão processual suscitada em Contrarrazões ao Agravo de Instrumento

Ofensa ao duplo grau de jurisdição

A Recorrida
suscita preliminar de ofensa ao duplo grau de jurisdição por supressão de instância, argumentando que as razões recursais se confundem com o mérito da ação principal.

O recurso de agravo de instrumento é o meio processual adequado para impugnar decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, conforme expressamente previsto no art. 1.015, I, do CPC.

No caso em análise, a parte Agravante impugna especificamente a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, não havendo que se falar em supressão de instância, uma vez que a análise recursal
se limita
à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada
.

Hipossuficiência econômica e direito à justiça gratuita.

A Agravante alega que enfrenta grave crise financeira desde o vencimento do licenciamento ambiental expedido pela SEMA/MT, ocorrido em outubro de 2023, o que resultou em expressiva perda de receita e na paralisação de suas atividades, justificando a concessão do benefício da justiça gratuita.

Ocorre que tal questão restou prejudicada, visto que houve indeferimento do pedido de justiça gratuita por este relator (ID.
303757886
), bem como que já houve o adimplemento do preparo recursal pela Recorrente.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por J P M DE CARVALHO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato n° 1000254-90.2025.8.11.0100, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.

A parte Agravante, em suma, defende a aplicabilidade do CDC à relação jurídica, sustentando que o contrato de financiamento contém cláusulas abusivas, especialmente quanto à utilização da taxa DICETIP Over Extra Grupo como índice de correção monetária, o que seria vedado pela Súmula 176 do STJ.

Argumenta, ainda, que há cobrança de juros remuneratórios abusivos e ocorrência de anatocismo, resultando em onerosidade excessiva, pois após o pagamento de 21 parcelas, totalizando R$ 369.860,31, apenas R$ 28.033,02 foram amortizados do valor principal.

Alega que tais circunstâncias descaracterizam a mora e que o bem financiado (pá-carregadeira) é essencial para sua atividade empresarial.

Por fim, requer o reconhecimento de sua hipossuficiência econômica para concessão da justiça gratuita
, além de suspensão de atos de busca e apreensão, protesto e inclusão em cadastro de inadimplentes, bem como que seja deferido o deposito judicial do valor incontroverso.

Lado outro, a parte Agravada sustenta a inaplicabilidade do CDC à relação jurídica, por se tratar de vínculo associativo entre cooperativa e cooperado.

Defende a validade da adoção do CDI como parâmetro de correção monetária, afirmando que o entendimento da Súmula 176 do STJ estaria superado.

Assevera, ainda, que os juros remuneratórios praticados estão dentro da média de mercado e que a capitalização de juros é lícita, conforme pactuado expressamente no contrato.

Passo à análise das teses recursais.

1. Aplicabilidade do CDC à relação jurídica

A Agravante sustenta que, apesar de ser pessoa jurídica, deve ser considerada consumidora nos termos do art. 2º do CDC, por ser destinatária final do bem financiado (pá-carregadeira), utilizado diretamente em suas atividades empresariais, sem finalidade de revenda ou integração ao processo produtivo como insumo.

Ocorre que, no caso em análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza peculiar, por se tratar de vínculo associativo entre cooperativa de crédito e seu cooperado, regido primordialmente pela Lei nº 5.764/1971, que institui o regime jurídico das sociedades cooperativas.

O art. 79 da referida lei estabelece que "denominam-se
atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais
", acrescentando em seu parágrafo único que "o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria".

Nesse contexto, as operações realizadas entre cooperativa e associado ocorrem dentro do contexto cooperativo, não configurando
,
a priori,
relação de consumo, mas sim ato cooperativo, com regramento próprio e específico.

Ademais, a pá-carregadeira adquirida pela Agravante não se destina ao uso pessoal ou familiar, mas sim à atividade empresarial, sendo utilizada como instrumento de produção, o que afasta a caracterização da Agravante como destinatária final do produto, requisito essencial para a configuração da relação de consumo, mesmo sob a ótica da teoria finalista mitigada.

Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito quanto à aplicabilidade do CDC à relação jurídica em análise
.

2. Ilegalidade da taxa DICETIP Over Extra Grupo como índice de correção monetária

A Agravante alega que o contrato prevê a aplicação cumulativa de dois encargos financeiros: correção monetária pela taxa DICETIP Over Extra Grupo e juros remuneratórios à taxa de 0,933099% ao mês, o que seria vedado pela Súmula 176 do STJ.

Contudo, a mera invocação da Súmula 176 do STJ não é suficiente para caracterizar a plausibilidade das alegações, uma vez que se faz necessário demonstrar que efetivamente existem tais cláusulas nos contratos discutidos e que estas se enquadram no âmbito de incidência do referido enunciado.

A distinção é fundamental do ponto de vista técnico-jurídico
, visto que a
Súmula 176 do STJ visa coibir cláusulas que transfiram integralmente ao devedor o risco de variação da taxa CETIP, não se aplicando indistintamente a todos os contratos que utilizem indexadores baseados em taxa referencial.

Ademais, o entendimento jurisprudencial sobre a matéria evoluiu significativamente desde a edição da referida súmula, conforme se verifica no julgamento do REsp nº 1.781.959/SC pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ENCARGOS
FINANCEIROS .
FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O CDI. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 176/
STJ .
INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).
2 .
Ação revisional de contrato bancário na qual se discute se é ou não admissível a estipulação dos encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (
CDIs
), à luz do disposto na Súmula nº 176/STJ. 3. De acordo com as normas aplicáveis às operações ativas e passivas de que trata a Resolução nº 1.143/1986, do Conselho Monetário Nacional, não há óbice em se adotar as taxas de juros praticadas nas operações de depósitos interfinanceiros como base para o reajuste periódico das taxas flutuantes, desde que calculadas com regularidade e amplamente divulgadas ao
público .
4. O depósito interfinanceiro (DI) é o instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao mercado bancário e permitir que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em posição deficitária. 5. Nos depósitos interbancários, como em qualquer outro tipo de empréstimo, a instituição tomadora paga juros à instituição
emitente .
A denominada Taxa CDI, ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo, portanto, o custo de captação de moeda suportado pelos bancos. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é potestativa a cláusula
que deixa ao arbítrio das instituições financeiras, ou associação de classe que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários.
7 .
Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (
CDIs
), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras. 8. Eventual abusividade deve ser verificada no julgamento do caso concreto em função do percentual fixado pela instituição financeira, comparado às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, conforme decidido em precedentes desta Corte julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o que não se verifica na espécie.
9 .
Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1781959 SC 2018/0310876-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/02/2020)

Esse entendimento foi reafirmado em julgados posteriores, conforme se verifica no Informativo de Jurisprudência nº 742 do STJ:

"Não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não ocorre na espécie.

" (REsp n. 1.630.706/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 13/6/2022)

Portanto, a alegação genérica de ilegalidade da taxa DICETIP Over Extra Grupo como índice de correção monetária, baseada exclusivamente na invocação da Súmula 176 do STJ, sem demonstração técnica consistente de abusividade, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela de urgência.

3. Abusividade dos juros remuneratórios

A Agravante alega que os juros remuneratórios aplicados no contrato são abusivos, ultrapassando a média praticada pelo mercado à época da contratação.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem
exagerada ?
art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

No mesmo julgado, o STJ estabeleceu que "
a
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" e que "são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02".

No caso em análise,
a partir de uma análise própria deste momento processual
, a taxa de juros remuneratórios pactuada (0,933099% ao mês) é significativamente inferior à
da média
de mercado para operações semelhantes (
a menor mensal era de 0,62% e 5,46% e ao ano a menor era 7,69% e a maior 89,23
%
)
1
, o que afasta por completo a alegação de abusividade.

A esse respeito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional. A parte autora requereu autorização para depositar em juízo o valor das parcelas de Cédula de Crédito Bancário, com garantia de veículo, recalculadas com base em taxa de juros que considera compatível com a média de mercado para financiamento de veículos. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente a probabilidade do direito, para autorizar o depósito judicial de valores inferiores aos contratados, com base na alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios. III. Razões de decidir: 3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso, a alegação de abusividade da taxa de juros foi baseada em parâmetro (taxa média para aquisição de veículos) que, em análise preliminar, parece inadequado. 4. Há controvérsia relevante sobre a natureza do contrato, se de financiamento para aquisição de veículo ou de empréstimo pessoal com garantia de veículo, modalidades com riscos e taxas médias de mercado distintas, o que afasta a probabilidade do direito alegado. 5. A análise da abusividade de juros remuneratórios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exige a demonstração cabal de desvantagem exagerada ao consumidor (Tema Repetitivo 27/STJ), o que demanda cognição exauriente, incompatível com a fase de tutela de urgência, especialmente quando há dúvida sobre a modalidade contratual. 6. A revogação da liminar recursal anteriormente deferida é medida que se impõe, restando prejudicado o Agravo Interno interposto contra ela. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato
bancário para depósito de valor incontroverso pressupõe a demonstração inequívoca da probabilidade do direito quanto à alegada abusividade dos encargos. 2. A ausência de clareza sobre a modalidade contratual (financiamento de veículo versus empréstimo pessoal com garantia) impede a aferição, em cognição sumária, da probabilidade do direito em relação à abusividade da taxa de juros.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 27; STJ, Súmula nº 382. (N.U 1020002-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)

Portanto, não se verifica, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito quanto à alegação de abusividade dos juros remuneratórios.

4. Ocorrência de anatocismo/capitalização indevida de juros

A Agravante alega que o contrato prevê capitalização mensal dos juros remuneratórios, o que configuraria prática de anatocismo, vedada pela Súmula 121 do STF, sem que houvesse cláusula específica e destacada autorizando tal prática.

Contudo, a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/2000 (reeditada como MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado na Súmula 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

Ademais, a Súmula 541 do STJ estabelece que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No caso em análise, verifica-se que o contrato prevê expressamente a capitalização mensal dos juros, conforme trecho transcrito pela própria Agravante: "juros à taxa efetiva de 11,790087% (ONZE VÍRGULA SETECENTOS E NOVENTA MIL, OITENTA E SETE MILIONÉSIMOS POR CENTO) ao ano, 0,933099% ao mês, capitalizados mensalmente"
(ID.
301312993
– p. 16)
.

Além disso, a taxa anual (11,790087%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (0,933099% x 12 = 11,197188%), o que, nos termos da Súmula 541 do STJ, já
seria suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, com capitalização mensal dos juros.

Sobre isso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. EXCESSO NÃO VERIFICADO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL (ART. 300 DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Ordinária c/c Pedido de Antecipação de Tutela Jurisdicional, ajuizada na 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. O agravante sustenta a nulidade de cláusulas do contrato de financiamento celebrado com instituição bancária, alegando onerosidade excessiva em razão de juros superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN e capitalização diária de juros sem indicação da taxa aplicada. Postula a concessão da tutela para impedir a inscrição em cadastros de inadimplentes e possibilitar o depósito em juízo da quantia que entende incontroversa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de cobrança de juros acima da média de mercado e de capitalização diária sem indicação da taxa justifica, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se a ausência de demonstração inequívoca de abusividade contratual impede a suspensão dos efeitos da mora e da inscrição em cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência em ações revisionais depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que exige a presença de indícios consistentes de abusividade contratual já na fase inicial do processo. A simples alegação de juros superiores à taxa média de mercado não caracteriza, por si só, onerosidade excessiva ou prática abusiva, notadamente quando não se demonstra, de forma técnica, a discrepância relevante e seu impacto desproporcional no contrato. Conforme o art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, e a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530 e Súmula 381), é imprescindível a demonstração de abuso evidente, o que não se verifica no caso, sendo inaplicável a antecipação dos efeitos da tutela. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração inequívoca da abusividade contratual já na petição inicial. (N.U 1023852-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)

Portanto, não se verifica, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito quanto à alegação de capitalização indevida de juros.

5. Onerosidade excessiva do contrat
o

A Agravante alega que, apesar de ter adimplido 21 parcelas, totalizando o montante de R$ 369.860,31, apenas R$ 28.033,02 foram efetivamente amortizados do valor principal contratado, permanecendo o saldo devedor em R$ 571.961,98, o que demonstraria onerosidade excessiva do contrato.

Contudo, a alegação de onerosidade excessiva baseada exclusivamente em cálculo unilateral apresentado pela própria Agravante, sem qualquer perícia técnica ou análise contábil independente, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela de urgência.

A análise da evolução do saldo devedor e da correção dos cálculos apresentados pela Agravante demanda aprofundamento probatório, com perícia contábil, o que não é possível em sede de cognição sumária, própria da análise de tutela de urgência.

Ademais, conforme já analisado nos itens anteriores, não se verifica, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito quanto às alegações de ilegalidade da taxa DICETIP Over Extra Grupo como índice de correção monetária, abusividade dos juros remuneratórios e capitalização indevida de juros, que seriam os fundamentos para a suposta onerosidade excessiva do contrato.

Portanto, não se verifica, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito quanto à alegação de onerosidade excessiva do contrato.

6. Descaracterização da mora

A Agravante alega que a cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora, afastando os efeitos jurídicos dela decorrentes, como a inscrição em cadastros restritivos e a exigibilidade de juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "
Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
".

Contudo, conforme já analisado nos itens anteriores, não se verifica, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito quanto às alegações de ilegalidade da taxa DICETIP Over Extra Grupo como índice de correção monetária, abusividade dos juros remuneratórios e capitalização indevida de juros, que seriam os
fundamentos para a suposta cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade contratual.

Da mesma forma, entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFA DE CADASTRO. DESPESA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por ANA PAULA SILVA QUEIROZ contra sentença que julgou improcedente a “Ação Revisional com Pedido de Repetição de Indébito e Tutela de Urgência”, ajuizada em face de BANCO DAYCOVAL S/A, visando a revisão de cláusulas contratuais de financiamento de veículo, notadamente quanto aos juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas de cadastro e de registro, bem como a descaracterização da mora e repetição de valores supostamente pagos a maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada; (
ii
) aferir a validade da capitalização de juros; (
iii
) analisar a licitude da cobrança da tarifa de cadastro e da despesa com registro de contrato; e (
iv
) avaliar a descaracterização da mora e eventual repetição de indébito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A taxa de juros remuneratórios pactuada não excede a média de mercado divulgada pelo Banco Central, tampouco configura abusividade nos moldes da jurisprudência do STJ, razão pela qual não há necessidade de limitação à taxa média. 4. A previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal
evidencia
de forma clara a pactuação da capitalização mensal, sendo válida a cobrança de juros compostos. 5. A cobrança da tarifa de cadastro encontra respaldo na Súmula 566 do STJ, desde que realizada no início do contrato, como efetivamente ocorreu. 6. A tarifa de registro do contrato é legítima, desde que comprovada a prestação do serviço, o que foi demonstrado nos autos conforme previsto no Tema 958 do STJ. 7. A inexistência de vício de vontade na contratação afasta qualquer alegação de nulidade contratual, sendo válida a manifestação de vontade e hígida a relação jurídica. 8. Inexistindo abusividade nas cláusulas pactuadas e ausente prova de cobrança indevida, não há que se falar em repetição de indébito ou descaracterização da mora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A estipulação de taxa de juros remuneratórios dentro da média de mercado não configura abusividade. 2. A pactuação de capitalização mensal é válida quando a taxa anual excede o duodécuplo da mensal, ainda que ausente menção expressa à periodicidade. 3. A cobrança de tarifa de cadastro é legítima quando realizada no início do contrato e expressamente prevista. 4. É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958 do STJ. 4. Ausente vício de vontade ou cláusulas abusivas, é válida a integralidade do contrato bancário. (N.U 1001443-11.2023.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025)

Portanto, não se verifica, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito quanto à alegação de descaracterização da mora.

7. Essencialidade do bem para a atividade empresarial
e pedido de depósito do valor incontroverso

A Agravante alega que o bem financiado (pá-carregadeira) é essencial para sua atividade empresarial, sendo sua apreensão causa de risco concreto e imediato de paralisação da atividade empresarial, com reflexos na subsistência da empresa e de seus empregados.

Contudo, a mera alegação de essencialidade do bem para a atividade empresarial, desacompanhada de qualquer documento que a comprove, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela de urgência.

Ademais, a essencialidade do bem para a atividade empresarial, por si só, não é fundamento suficiente para suspender a eficácia de garantias legalmente constituídas, especialmente quando não demonstrada a probabilidade do direito quanto às alegações de abusividade contratual.

O ordenamento jurídico brasileiro, embora reconheça a possibilidade de revisão contratual em situações excepcionais, não permite que a mera alegação de dificuldades econômicas justifique a suspensão unilateral do cumprimento de obrigações regularmente assumidas.

A esse respeito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender atos de expropriação de bens objeto de alienação fiduciária - dois caminhões, um graneleiro e um imóvel - garantindo a posse direta à parte autora, empresa de transporte rodoviário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) a existência de controvérsias contratuais relevantes justifica a suspensão de atos executivos sobre bens dados em garantia fiduciária; e (
ii
) todos os bens gravados com garantia fiduciária são essenciais à atividade empresarial, de forma a justificar a manutenção da posse pelo devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão de atos expropriatórios pode ser admitida quando há indícios relevantes de ilegalidade nas cláusulas
contratuais e risco de dano irreparável à atividade empresarial. 4. Os veículos identificados são essenciais à atividade de transporte rodoviário, configurando periculum in mora apto a justificar medida cautelar. 5. O imóvel gravado em garantia, embora objeto do mesmo contrato, não demonstrou vínculo imediato com a operação da empresa, não se justificando a suspensão da garantia fiduciária. 6. A modulação da medida cautelar preserva, simultaneamente, a continuidade da atividade empresarial e a segurança jurídica nas relações creditícias. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir da proteção cautelar o imóvel, mantendo-se a suspensão da expropriação dos veículos. Teses de julgamento: “1. A tutela de urgência pode ser deferida para suspender atos expropriatórios quando demonstrada plausibilidade jurídica da revisão contratual e essencialidade dos bens à atividade empresarial. 2. A ausência de prova de vinculação direta do imóvel à operação da empresa afasta o periculum in mora e justifica sua exclusão da medida cautelar.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 176. (N.U 1018225-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

Portanto, não se verifica, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito quanto à alegação de essencialidade do bem para a atividade empresarial como fundamento para a concessão da tutela de urgência.

Outrossim, n
o que concerne ao pedido de autorização para depósito judicial do valor mensal de R$ 9.556,80, conforme cálculo revisional apresentado pela Agravante, verifica-se que tal pretensão também não merece acolhimento.

O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC determina que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados, não autorizando o depósito judicial de valor unilateralmente fixado pelo devedor sem demonstração cabal de abusividade.

No caso em análise, o valor indicado pela Agravante como "incontroverso" baseia-se exclusivamente em cálculo unilateral, produzido sem o crivo do contraditório e sem perícia técnica idônea, o que não se coaduna com os requisitos legais para autorização de consignação em pagamento.

Ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.108.058/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, "em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional".

Portanto, não havendo demonstração inequívoca de abusividade contratual, o deferimento do depósito judicial no valor pretendido pela Agravante equivaleria a
chancelar o inadimplemento voluntário e a modificação unilateral das cláusulas contratuais, em afronta ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de instrumento
, rejeitando suas preliminares, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, no mais, a
r.
decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por ausência dos requisitos legais estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025